Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Até o presente momento, foram infrutíferas as tentativas de intimação do agravado. Desse modo, intime-se a recorrente a fim de que informe o atual endereço do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006